Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. TEMA 1142 STF. RE 1.309.081/MA. REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão ou corrigir erro material, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Inexistindo no julgado o alegado vício da omissão, o recurso não merece acolhimento.
O c. Supremo Tribunal Federal no RE no 1.309.081/MA, Tema 1142 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.”